Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-10.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
44535958
03/06/2025
16:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44535958 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600610-10.2024.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGANTE: EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
de
desaprovação de contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. Alegação de omissão no acórdão quanto
à
análise
dos artigos
74,
II, e
76
da
Resolução TSE 23.607/2019, e 30, II e § 2º-
A,
da
Lei
9.504/97,
e
pedido
de
prequestionamento
dos
mesmos
dispositivos, sob o argumento de que a
ausência de extrato bancário se trata de
mero erro formal e não pode ser causa de
desaprovação.

Num. 44535958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
3. O recorrente, em suas razões recursais,
arguiu apenas a nulidade da sentença por
ausência
de
intimação
do
parecer
conclusivo e atribuiu a responsabilidade
pela entrega tardia dos extratos bancários
ao banco, sem discutir a natureza formal ou
material da irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à natureza formal da irregularidade apontada na
ausência de extrato bancário, considerando
que tal argumento não foi suscitado nas
razões
do
Recurso
Eleitoral;
e
(ii)
determinar se os Embargos de Declaração
podem ser utilizados para complementar as
razões do recurso anteriormente interposto,
com a apresentação de nova tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A irregularidade não foi analisada sob a
perspectiva da sua natureza (formal ou
material) no acórdão embargado, pois a
discussão em sede de Recurso Eleitoral se
limitou à responsabilidade do embargante
pela
apresentação
tempestiva
da
documentação.
6. O embargante busca, por meio dos
Embargos de Declaração, complementar as
razões do Recurso Eleitoral, apresentando
tese nova não arguida anteriormente, o que
é inviável em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. Os Embargos de Declaração não se
destinam a ampliar o escopo da matéria
devolvida, acrescentando teses ao Recurso
Eleitoral,
nem
a
apreciar
o
mero
inconformismo da parte com a decisão
proferida de forma clara e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Num. 44535958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de
novas teses em sede de Embargos de
Declaração, não suscitadas anteriormente
no Recurso Eleitoral, é vedada em razão do
princípio
da
unirrecorribilidade
e
da
preclusão consumativa. 2. Os Embargos de
Declaração não se prestam a ampliar o
escopo
da
matéria
devolvida
ao
Tribunal nem a veicular o inconformismo da
parte com a decisão proferida de forma
clara e fundamentada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED
na PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgR no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgR
no
REspe
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44472060) opostos por Everton Henrique Lopes de Oliveira em
face do acórdão nº 66.651, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs
contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024.
Alega o embargante que haveria (i) omissões quanto às previsões dos artigos 74, inciso II, e 76, ambos da
Resolução TSE 23607/2019, e 30, inciso II e § 2º-A, da Lei 9504/97, e (ii) necessidade de
prequestionamento dos mesmos dispositivos.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com atribuição de efeitos infringentes

Num. 44535958 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
para modificação do acórdão, aprovando-se as contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44495403).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
14/04/2025 (id. 44467874) e as razões foram protocoladas em 22/04/2025 (id. 44472060),
estando fechada esta Justiça Eleitoral no período de 16 a 21/04/2025 em decorrência dos
feriados da Semana Santa (16 a 18/04), Páscoa (20/04/2025) e Tiradentes (21/04), sendo que o
dia 19/04/2025 foi sábado.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissões no acórdão, no qual
não teria sido apreciadas as disposições dos artigos 74, inciso II, e 76, ambos da Resolução TSE
23607/2019, e 30, inciso II e § 2º-A, da Lei 9504/97.
Argumenta que a falta de apresentação do extrato bancário relativo ao mês de outubro de 2024
configura "erro formal", sem aptidão para comprometer a sua regularidade, e que não há
razoabilidade em desaprovar as contas quando o extrato faltante diz respeito a movimentação
zerada.
Pede, ainda, o prequestionamento dos mesmos dispositivos.

Num. 44535958 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, nas razões de recurso eleitoral (id. 44290509), o embargante limitou-se a arguir
suposta nulidade da sentença ao fundamento de não ter sido intimado do parecer conclusivo,
argumentando ainda que o atraso na apresentação do extrato bancário teria ocorrido por falha do
banco e não sua.
Não há, nas referidas razões, uma só palavra acerca da natureza da irregularidade, se formal,
como alega o embargante por vez primeira nos embargos, ou material, como entendido na
sentença de desaprovação.
Justamente por esse motivo, a irregularidade não foi analisada, no acórdão embargado, sob a
perspectiva da sua natureza, mas apenas quanto à responsabilidade do embargante pela
apresentação tempestiva da documentação, nos precisos limites do efeito devolutivo do recurso.
Constou do acórdão:
O recorrente pede a reforma da sentença alegando nulidade, pois se baseou em um equívoco
ao atribuir a ele a responsabilidade pela entrega tardia dos extratos bancários que, como
demonstrado nos autos, ocorreu porque o Banco do Brasil não forneceu os extratos completos
dentro do prazo, conforme registrado no Parecer Conclusivo da unidade técnica (id. 44290492).
Alega que, assim que teve acesso ao documento faltante, referente ao mês de outubro de 2024,
o recorrente o juntou aos autos, sanando integralmente a irregularidade antes da prolação da
sentença, sem comprometer a análise de suas contas.
(...)
Em Relatório Preliminar, o prestador foi intimado a apresentar os extratos bancários (id.
44290448 e id. 44290449). Posteriormente, ele retificou suas contas (id. 44290485), mas
continuaram faltando os extratos requisitados. Esses documentos somente foram apresentados
após o Parecer Conclusivo (id. 44290498).
(...)
Conforme o entendimento consolidado desta Corte, o prestador não tem direito a uma
nova intimação sobre o Parecer Conclusivo, visto que foi devidamente intimado sobre a
irregularidade no Parecer Preliminar (id. 44290449) e ficou inerte. O Parecer Conclusivo apenas
reafirmou a ausência dos extratos bancários, sem trazer irregularidades novas.
Além disso, a
documentação juntada
em destempo só pode ser usada para
afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa
do poder público e, neste caso, não foi determinado o recolhimento de valores pelo prestador.
A alegação de que a apresentação dos extratos foi inviabilizada por falha do banco não merece
acolhimento, pois o recorrido não apresentou provas concretas que comprovassem esse fato.
Assim, a nulidade não pode ser reconhecida, uma vez que a sentença respeitou os limites
legais, estando devidamente fundamentada em conformidade com as normas vigentes e o
entendimento consolidado desta Corte.
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou as contas do candidato.
Como se observa das razões dos embargos, o embargante busca, somente agora, complementar

Num. 44535958 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
as razões do recurso eleitoral, tentando trazer ao conhecimento da Corte discussão diversa
daquela que apresentou anteriormente. Ocorre que isso já não é possível por força do princípio
da unirrecorribilidade, segundo o qual só é possível interpor um recurso contra uma dada decisão,
bem como pela evidente preclusão consumativa, isto é, uma vez interposto um recurso, não é
admissível a interposição de outro contra a mesma decisão.
No caso, os embargos de declaração não se voltam a uma alegada, porém inexistente, omissão
contida no acórdão, mas sim à complementação das razões do recurso eleitoral, veiculando tese
nova, não apresentada naquela oportunidade.
Obviamente, não se tratando de matéria de ordem pública, que admitiria o conhecimento por esta
Corte independentemente de provocação, como resultado do efeito expansivo dos recursos, o
fato é que a falta de arguição oportuna pelo então recorrente inviabiliza o conhecimento da
insurgência sob essa perspectiva.
Portanto, inexistindo omissão no acórdão, que apreciou integralmente a matéria efetivamente
devolvida ao conhecimento da Corte pelo próprio interessado, e não sendo papel dos embargos
de declaração ampliar o escopo da matéria devolvida mediante acréscimo de teses ao recurso
eleitoral nem apreciar mero inconformismo da parte com a decisão proferida de forma clara e
fundamentada, a rejeição é medida de rigor.
Prequestionamento
Nas suas razões, o embargante invoca por vez primeira nos autos os artigos 74, inciso II, e 76,
ambos da Resolução TSE 23607/2019, e 30, inciso II e § 2º-A, da Lei 9504/97.
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44535958 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344070900000043477371
Número do documento: 25060316344070900000043477371
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:49:39
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327)
Nº
0600610-10.2024.6.16.0070 -
Kaloré
- PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EVERTON HENRIQUE
LOPES DE OLIVEIRA VEREADOR, EVERTON HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA - Advogado
do EMBARGANTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025